Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-65.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*Ação revisional de contratos de empréstimo c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - autora que sustenta a abusividade dos juros de 22,70% ao mês, muito superiores à média de mercado à época das contratações (anos de 2016 e 2017) - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em

Ementa:
*Ação revisional de contratos de empréstimo c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - autora que sustenta a abusividade dos juros de 22,70% ao mês, muito superiores à média de mercado à época das contratações (anos de 2016 e 2017) - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN, com restituição simples do excesso - ação procedente – sucumbência da ré CREFISA - recurso da autora provido.*